Tribunal: TJSP
Processo: 1018092-48.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
r 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil reais, sem considerar a expressão econômica de demanda porque muito baixa.
(TJSP; Apelação Cível 1018092-48.2020.8.26.0506; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pela sentença, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida por Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pela sentença, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida por Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil, artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário. TRANSERP. Constituição como sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Municipal 3734/1980, assumindo gerenciamento do trânsito local por delegação da Lei Complementar 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil reais, sem considerar a expressão econômica de demanda porque muito baixa.